Tribunal: STF
Processo: AI 195700
Classe: AI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1999-08-10
Data de publicação: 1999-08-10

Ementa:
EMENTA: DECISÃO QUE, EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO, DEU
PROVIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO, A FIM DE, SEGUINDO ORIENTAÇÃO
DO PLENO DO STF, JULGAR PELA CONSTITUCIONALIDADE DO ATP. PRETENSÃO
DE RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA EXAME DE SUA LEGALIDADE.
Hipótese em que o recurso não merece prosperar ante  a
não-apresentação de cópia da petição inicial, único documento capaz
de, na espécie, comprovar a alegação de que a tese da legalidade
havia sido suscitada.
Agravo regimental improvido.